Tribunal: TJBA
Processo: 0032581-51.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0032581-51.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Fundacao para Desenvolvimento das Ciencias Advogado(s): WALLACE OLIVEIRA SERTORIO DE SOUZA registrado(a) civilmente como WALLACE OLIVEIRA SERTORIO DE SOUZA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA APELADO: NATYKA COMERCIO E REPRESENTACOES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS em face de NATYKA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, extinta por sentença da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que reconheceu a prescrição da pretensão executória. A exequente interpôs apelação, postulando inicialmente o benefício da justiça gratuita, com fundamento no art. 51 da Lei nº 10.741/2003, por se tratar de entidade sem fins lucrativos que presta serviços à população idosa, e, no mérito, sustentando a ausência de inércia processual e a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação pessoal para manifestação sobre a possível prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade judiciária com base no art. 51 do Estatuto do Idoso, independentemente da demonstração de hipossuficiência financeira; (ii) estabelecer se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, à luz da atuação processual da exequente e da ausência de sua intimação pessoal prévia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) assegura a gratuidade judiciária às entidades sem fins lucrativos prestadoras de serviços à população idosa, sem exigir a demonstração de hipossuficiência financeira. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a regra especial do art. 51 do Estatuto do Idoso prevalece sobre a regra geral do art. 98 do CPC, bastando a comprovação da natureza filantrópica da entidade e a destinação de seus serviços ao público idoso (REsp nº 1.742.251/MG). 5. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva, o que não se verifica quando há manifestações e diligências processuais relevantes da parte interessada. 6. A linha do tempo processual demonstra que a exequente, desde a tentativa frustrada de citação, promoveu atos voltados ao regular prosseguimento da execução, como a solicitação de suspensão, a indicação de novo endereço e requerimentos reiterados, não sendo responsável pelas paralisações decorrentes da morosidade do Judiciário. Aplica-se, por analogia, a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação, por motivos inerentes ao Judiciário, não justifica o reconhecimento da prescrição. 7. Ainda que se admitisse a possibilidade de prescrição intercorrente, seu reconhecimento dependeria de prévia intimação pessoal do exequente para manifestação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no REsp 1.521.490/SP), o que não ocorreu no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A entidade sem fins lucrativos que presta serviços à população idosa faz jus à gratuidade judiciária prevista no art. 51 do Estatuto do Idoso, independentemente da demonstração de hipossuficiência financeira. 2. A configuração da prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente e ausência de diligências processuais relevantes, o que não se verifica quando há impulsionamento regular do feito. 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente sem a prévia intimação pessoal do exequente viola os princípios do contraditório e da cooperação processual. Vistos relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº. 0032581-51.2003.8.05.0001, sendo apelante FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS e apelada NATYKA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e o fazem de acordo com o voto da sua Relatora.